Tribunal: TJES
Processo: 5002104-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002104-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RICARDO DO ROZARIO DE JESUS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE. CRIME PRATICADO EM DATA ANTERIOR À NOVA LEI. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXIGÊNCIA DO EXAME. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu ao apenado a progressão ao regime aberto, sem exigência de exame criminológico, com fundamento em crime praticado anteriormente à vigência da Lei nº 14.843/2024. O agravante sustenta a obrigatoriedade do exame criminológico com base na nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, e pleiteia a reforma da decisão para impor a exigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é exigível, de forma automática, a realização de exame criminológico para progressão de regime em relação a crime praticado antes da vigência da Lei nº 14.843/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, por criar requisito mais gravoso à obtenção de benefícios executórios.

Sendo norma de natureza material, a nova redação do art. 112, § 1º, da LEP não se aplica retroativamente aos crimes praticados antes de sua vigência, iniciada em 11 de abril de 2024.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, para delitos anteriores à nova lei, o exame criminológico só pode ser exigido mediante decisão judicial devidamente fundamentada, nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula nº 439 do STJ.

No caso concreto, o crime foi cometido antes da vigência da Lei nº 14.843/2024 e o Ministério Público não apresentou fundamentos concretos que justificassem a necessidade do exame criminológico, inviabilizando sua exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002104-07.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RICARDO DO ROZARIO DE JESUS
Advogado do(a) AGRAVADO: JOSUE DE SA RODRIGUES - ES28571-A

VOTO

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra a decisão de seq. 85.1, proferida pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que concedeu ao agravado a progressão de regime para o aberto, sem a prévia realização do exame criminológico.

Nas razões de seq. 106.2, o agravante requer a reforma da decisão para determinar que o agravado seja submetido ao exame criminológico, nos termos da Lei nº 14.583/2024.

Destaco, de início, que a Lei nº 14.843/2024, modificou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal e passou a prever, expressamente, que
em todos os casos
, para progredir de regime, o apenado tem que se submeter ao exame criminológico.

Diante desse novo contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a matéria, entendeu que a exigência de realização do exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, constituiu
novatio legis in pejus
, uma vez que criou requisito que torna mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos.

Nesse sentido, cito o precedente (RHC n. 200.670/GO, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
23/8/2024
).

Ao julgar o Agravo Regimental no HC nº 913.379/SP publicado no DJe em 4/9/2024 e cuja relatoria coube ao
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, a Sexta Turma do
c. STJ
, firmou entendimento no sentido de que a natureza jurídica do regramento combatido é de
direito material
, razão pela qual ele não retroage a crimes praticados antes de sua edição, que se deu em 11 de abril de 2024,
sendo aplicável, somente, aos delitos praticados durante a sua vigência.

No mesmo sentido é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal do e. TJES, conforme se observa da decisão proferida no Agravo em Execução Penal nº 5009074-57.2024.8.08.0000, julgado em 03 de setembro de 2024, cuja relatoria coube ao em. Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

Ressalto,
no entanto,

que para crimes praticados em período anterior, poderá o Magistrado exigir a realização do exame criminológico para conceder a progressão, desde que o faça de maneira fundamentada, conforme o disposto na Súmula Vinculante nº 26, do ex. STF e na Súmula nº 439, do c. STJ.

No caso dos autos, o crime pelo qual o réu foi condenado (tráfico de drogas) foi praticado antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, razão pela qual a exigência do exame criminológico para a progressão de regime só pode se dar, mediante decisão fundamentada.

Considerando que o órgão ministerial não trouxe nenhum elemento concreto que indique a necessidade da realização do exame criminológico para a progressão de regime, entendo por manter a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao agravo.